Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. plano de saúde. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECUSA. NÃO CABIMENTO. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. POSTERIOR INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativa do medicamento pleiteado pela autora - Kisqali (succinato de ribociclibe) – foi fundada na ausência de previsão no rol da ANS, na DUT 64 e no contrato.
2. O medicamento pleiteado não se enquadra como experimental ou “off label”, porquanto já está registrado pela Anvisa, bem como a indicação descrita em sua bula se enquadra exatamente no diagnóstico da Apelada, qual seja, câncer de mama metastático.
3. No corrente ano entrou em vigor a RN 465/2021, a qual incluiu expressamente no seu rol de cobertura obrigatória o tratamento para câncer de mama metastático com ribociclibe. 3.1. Logo, não há mais razão para fundamentar a negativa de cobertura do medicamento em questão por falta de previsão no rol da ANS. 3.2. Remanesce tão somente eventual interesse em discutir se foi devida a imposição ao plano de saúde de fornecimento do medicamento enquanto não estava em vigor a atual Resolução Normativa da ANS, mas sim a RN 428/2017.
4. As disposições e os regramentos elaborados pelas agências são, em regra, as diretrizes objetivas que pontuam segurança e eficácia de produtos, a partir de estudos que envolvem essas etapas, mas não as esgotam, haja vista a incompletude, ao final, de encerrar o ciclo de estudos pós-comercialização. 4.1. Somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa 428/2017 - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade.
5. Depreende-se dos autos que o pedido está fundamentado em notícias da ANVISA que aprova o medicamento com indicação exatamente para o diagnóstico da Apelada, além do relatório médico que atesta a urgência no fornecimento do fármaco, sob pena de iminente óbito da Apelada que já se encontra com o câncer metastático. 5.1. Assim, ainda sob a vigência da RN 428/2017, era possível impor ao plano de saúde o fornecimento do medicamento, diante da excepcionalidade do caso.
6. A negativa de tratamento foi fundamentada no rol da ANS vigente à época, bem como nos termos contratuais; assim, não se vislumbra ato ilícito, tampouco violação de dever contratual que se possa imputar ao plano de saúde, de modo que, como corolário, afasta-se o dever de indenizar a beneficiária por danos morais.
7. Quanto ao pedido de exclusão ou redução das astreintes, não há razão para tal pedido, uma vez que o Réu cumpriu a decisão concessiva de antecipação de tutela tempestivamente e não houve efetiva imposição de pagamento da multa, a qual foi arbitrada apenas a título coercitivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em indenização por danos morais. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários recursais, com base no §11 do art. 85 do CPC.